Tribunal: TJDFT
Processo: 0738990-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AERÉO. NÃO CONCLUSÃO DO TRAJETO A TEMPO E MODO CONTRATADOS. UTILIZAÇÃO DE MEIO TERRESTRE. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. MAJORAÇÃO. VIABILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA.
I. Caso em exame
1. O recurso. A apelação dos autores visa à reforma da sentença de procedência para majoração do valor fixado a título de reparação por danos extrapatrimoniais à guisa de R$ 5.000,00 para cada um dos três autores, em razão da prestação defeituosa do serviço de transporte aéreo doméstico.
2. Fatos relevantes. (i) as partes autoras adquiriram passagens aéreas na empresa ré (Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.) para a realização do percurso entre Santarém/PA e Varginhas/MG, com conexões previstas em Belém/PA e Confins/MG. (ii) no trecho correspondente a última etapa do trajeto (Confins/MG – Varginhas/MG), com partida prevista às 17h40min e chegada às 19h05min, foram surpreendidas com o cancelamento do voo em virtude de fato caracterizador de fortuito interno (necessidade de manutenção na aeronave). (iii) em razão disso, foram obrigadas a aguardar por mais de duas horas a apresentação de solução por parte da companhia aérea e, ao fim, a realizar a conclusão do percurso por meio diverso do contratado (serviço de táxi), em uma viagem que durou cerca de cinco horas e fez com que chegassem ao destino à 1h da madrugada do dia seguinte, ou seja, com aproximadamente seis horas de atraso em relação ao originalmente previsto.
II. Questões em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é acertada (ou não) a delimitação do “quantum” originalmente arbitrado a título de reparação por danos extrapatrimoniais.
III. Razões de decidir
4. A Lei n.o 8.078/1990 tem aplicação à relação jurídica de direito material firmada entre os litigantes, uma vez que a parte autora é destinatária final (consumidora) do serviço de transporte aéreo contratado à parte ré (fornecedora). Por conseguinte, a situação fática deve ser analisada à luz da efetiva e integral reparação dos danos causados à parte hipossuficiente.
5. Evidenciada a grave falha na prestação dos serviços aeroportuários e o descaso à realocação dos passageiros em voo com as mesmas características daquele contratado a justificar a pretendida compensação dos danos imateriais, dada a relevante afetação à integridade psicológica dos direitos gerais de personalidade das partes autoras, especialmente se considerado que duas delas são crianças de tenra idade (CC, artigos 12 e 186).
6. Adota-se a estimativa de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, para que se possa guardar proporcional correspondência com o gravame (descaso), além de sopesar as supracitadas circunstâncias majorantes do fato, a capacidade econômica das partes e a extensão do dano (sem outras sequelas à não realização do último trecho regional a tempo e modo contratados), sobretudo em observância ao princípio de proibição de excesso, dado que não foi provada qualquer outra consequência mais gravosa à esfera jurídica da parte autora. No ponto, sentença reformada.
IV. Dispositivo
7. Apelação provida. Sentença parcialmente reformada.
_________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 12 e 186; CDC, arts. 6o, inc. VI, e 14, “caput”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1909024, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, DJe. 29.08.2024.